Tribunal: TJSP
Processo: 2014545-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000403227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014545-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARACI
JAMPIETRO, são agravados RONALDO RONI TEIXEIRA, MARIA SYLVIA
SARAIVA MENDES GONCALVES, MARCELLO CHIODO CHERFEN e RENATA
MARTINS SAMPAIO CHERFEN.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
VOTO N o 36.032
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014545-46.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MARACI JAMPIETRO
AGRAVADOS: RONALDO RONI TEIXEIRA, MARIA SYLVIA
SARAIVA
MENDES
GONCALVES,
MARCELLO
CHIODO
CHERFEN E RENATA MARTINS SAMPAIO CHERFEN
JUIZ: VITOR FREDERICO KÜMPEL
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa
física. Declarações de imposto de renda e extratos bancários
denotam que o pagamento da taxa judiciária pode obstar o
acesso à Justiça. Benesse concedida. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto nos autos de ação de cobrança de honorários advocatícios contra
a
r.
decisão
de
fls.
184/185
dos
autos
de
origem
(1112281-09.2019.8.26.0100), pela qual foram indeferidos os pedidos de
gratuidade da justiça e de diferimento das custas.
Inconformado, agrava a autora pela
reforma da decisão. Aduz, em síntese, que tem recebido menos de um
salario mínimo por mês e que não é dona nem sequer da totalidade do bem
em que reside com um filho, que ainda tem de sustentar sozinha, sem ajuda
do pai. Diz que foi obrigada a vender as glebas de terra que possuía no
interior para conseguir se manter. Explica que começou a fazer parte de
pessoa jurídica que não teve sucesso e já encerrou suas atividades em
setembro de 2019. Por fim, pugna pela concessão de tutela provisória
recursal.
É o relatório.
O recurso comporta acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Realmente, conforme se depreende
da mais recente declaração de imposto de renda apresentada (fls. 149/159
dos autos de origem), a autora agravante auferiu renda mensal pouco
superior a R$ 3.000,00. Além disso, possui dependente e os pagamentos
declarados não destoam da alegada condição humilde (fls. 152).
Quanto aos bens, a autora é dona de
5/6 do imóvel em que reside e as demais propriedades são cotas sociais,
uma delas, mais expressiva, de empresa já inativa (fls. 153 e 182/183). A
sociedade unipessoal de advocacia não declarou ganhos (fls. 160/163).
No mesmo sentido são os extratos
dos últimos meses, que indicam módicas despesas e utilização reiterada do
cheque especial (fls. 127/131).
Respeitado o entendimento do juízo
de primeiro grau, apesar de vultoso o valor perseguido na demanda, este se
refere há mais de 6 anos de trabalho e não reflete renda mensal expressiva.
Nesse cenário, denota-se que a
exigência das custas processuais realmente poderá obstar o acesso da
autora à justiça, notadamente diante do elevado valor atribuído à causa, que
é base de cálculo da taxa judiciária.
Portanto, é o caso de deferimento da
gratuidade da justiça até eventual demonstração em sentido contrário.
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator